Tribunal: TJES
Processo: 5001399-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001399-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAILDA ALMAGRO RODRIGUES
AGRAVADO: LAURA VERÔNICA SPERANDIO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001399-14.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JAILDA ALMAGRO RODRIGUES

DEFENSOR PÚBLICO : FÁBIO RIBEIRO BITTENCOURT

RECORRIDA : LAURA VERÔNICA SPERANDIO

ADVOGADA : NAIR DE LOURDES SPERANDIO SANTOS

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
JAILDA ALMAGRO RODRIGUES
, em face da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência diverso do requerido na demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, formulada em desfavor de
LAURA VERÔNICA SPERANDIO
.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) o deferimento do pedido pela decisão agravada não guarda correlação com a demanda, pois não se discute a necessidade de exibição de documentos, nem a existência de contrato de serviço ou perícia decorrente de incêndio em padrão de energia, mas sim, os problemas de infiltração causados pela execução de obra irregular pela Agravada, e (ii) a manutenção da decisão agravada acarreta risco à saúde e integridade física da família, diante das condições de instabilidade e insalubridade do imóvel.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada para que a Agravada arque com o aluguel mensal até a cessação do risco e a realização dos reparos no apartamento da Agravante, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) (id. 2181530).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2317137).

Nas contrarrazões, a Agravada requer a concessão da assistência judiciária gratuita e o desprovimento do recurso (id. 2496848).

Nas informações, a Magistrada
a quo
esclarece que reconsiderou a decisão agravada, determinando que a Agravada custeie os reparos necessários no apartamento da Agravante (id. 2536397).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001399-14.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001399-14.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JAILDA ALMAGRO RODRIGUES

DEFENSOR PÚBLICO : FÁBIO RIBEIRO BITTENCOURT

RECORRIDA : LAURA VERÔNICA SPERANDIO

ADVOGADA : NAIR DE LOURDES SPERANDIO SANTOS

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Emerge dos autos, que a Agravante propôs a demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da Agravada, aduzindo que seu imóvel residencial vem sofrendo um processo de infiltração contínua, com risco de colapso iminente, em virtude da execução de obra irregular por parte desta última, o que também vem lhe causando intenso sofrimento e desequilíbrio emocional.

A Agravante postulou a tutela de urgência, objetivando que a Agravada arque com o pagamento de um aluguel mensal de imóvel equivalente, para que possa se mudar com a sua família, até a cessação do risco e a realização dos reparos no apartamento, sob pena de multa (id. 11382783 – do processo principal).

A decisão agravada deferiu o pedido, mas entregou prestação jurisdicional diversa daquela narrada na inicial (id. 11519124 – do processo principal).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o deferimento do pedido pela decisão agravada não guarda correlação com a demanda, pois não se discute a necessidade de exibição de documentos, nem a existência de contrato de serviço ou perícia decorrente de incêndio em padrão de energia, mas sim, os problemas de infiltração causados pela execução de obra irregular pela Agravada, e (ii) a manutenção da decisão agravada acarreta risco à saúde e integridade física da família, diante das condições de instabilidade e insalubridade do imóvel (id. 2181530).

Em contraditório recursal, a Agravada requer a concessão da assistência judiciária gratuita e o desprovimento do recurso (id. 2496848).

Nas informações, a Magistrada
a quo
esclarece que reconsiderou a decisão agravada, determinando que a Agravada custeie os reparos necessários no apartamento da
Agravante (id. 2536397).

Pois bem.

De partida, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao pedido de realização de reparos no imóvel.

Como visto, a Magistrada
a quo
reviu a decisão agravada para deferir a tutela de urgência no que diz respeito à obrigação da Agravada em custear os reparos necessários no apartamento da Agravante, até ulterior deliberação do juízo.

Assim, reconsiderada a decisão agravada para deferir um dos pedidos formulados pela Agravante em sede de tutela de urgência, resta prejudicado o recurso, nessa parte, por ausência superveniente do interesse recursal.

O conhecimento do agravo de instrumento, portanto, fundamenta-se apenas no pedido de concessão da tutela de urgência visando ao pagamento de aluguel mensal equivalente ao imóvel da Agravante, para que possa se mudar com a família.

Como se sabe, o deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, as provas iniciais indicam a presença da aparência do direito postulado, em especial, os pareceres técnicos juntados por ambas as partes, que confirmam a infiltração na laje da unidade residencial da Agravante, causando os danos (id. 11383068, 13831770 e 13831775 - do processo principal).

Muito embora haja discussão sobre eventual responsabilidade civil do próprio Condomínio do Edifício Paineiras quanto à falta de manutenção do sistema de captação de água pluvial e de impermeabilização da laje, certo é que a execução da obra de outro pavimento pela Agravada alterou sobremaneira a estrutura e projeção da calha, merecendo maior avaliação a respeito da sua obrigação ou não durante a instrução da causa.

Além disso, o parecer técnico produzido pela Agravante evidencia o comprometimento do revestimento do teto e paredes, esquadrias e instalações elétricas do apartamento, sem contar a formação de bolor e mofo, o que, a princípio, é capaz de causar graves problemas de saúde à família, justificando, por conseguinte, a autorização para o custeio de aluguel, pela Agravada, até que o imóvel seja reparado e se encontre em condições de moradia.

Em relação ao aluguel, este deve corresponder ao valor do aluguel de um imóvel próximo e equivalente ao da Agravante, como forma de não onerar demasiadamente a Agravada.

Vale pontuar, quanto ao perigo de irreversibilidade da medida adotada, que não a vislumbro, pois, se ao final da demanda forem julgados improcedentes os pedidos iniciais, poderá a Agravada cobrar da Agravante o que gastou com a medida ora deferida.

Desse modo, forçoso concluir pela reforma parcial da decisão agravada.

Por fim, defiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela Agravada nas contrarrazões, diante da reconhecida hipossuficiência financeira (id. 2496941, 2496942 e 2496943), sendo o benefício concedido inclusive no agravo de instrumento n.º 5003510-68.2022.8.08.0000.

Em face do exposto,
CONHEÇO DE PARTE do recurso
, e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão agravada para determinar que a Agravada também arque com o valor do aluguel mensal, correspondente ao valor do aluguel de um imóvel próximo e equivalente ao da Agravante, até que sejam realizados os devidos reparos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001399-14.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001399-14.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JAILDA ALMAGRO RODRIGUES

DEFENSOR PÚBLICO : FÁBIO RIBEIRO BITTENCOURT

RECORRIDA : LAURA VERÔNICA SPERANDIO

ADVOGADA : NAIR DE LOURDES SPERANDIO SANTOS

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. REPARAÇÃO DOS DANOS. DEVIDA. ALUGUEL MENSAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. A reconsideração de parte da decisão agravada, deferindo um dos pedidos de tutela de urgência, acarreta o não conhecimento de parte do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal.

2. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300, do CPC/15 prevê o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. As provas iniciais, especialmente os pareceres técnicos produzidos por ambas as partes, evidenciam a aparência do direito postulado e o perigo de dano decorrente da infiltração na unidade residencial, causando danos à recorrente.

4. É devido o pagamento do aluguel mensal, correspondente ao valor do aluguel de um imóvel próximo e equivalente ao da recorrente, até que sejam realizados os devidos reparos.

5. Recurso conhecido em parte e provido.

TJES/SMBJ/221/5001399-14.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.